Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar diferenças devidas ao servidor sob a rubrica PASUS. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Pressupostos recursais. Intempestividade. A certidão de ID 14712232 informa que a parte ré tomou ciência da sentença em 17/01/2020, por meio de registro no PJE. O prazo recursal teve início em 21/01/2020, findando em 03/02/2020. O recurso foi interposto em 04/02/2020 (ID 14712226). Em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJE não há informação de que o sistema estava inoperante na data de 03/02/2020, de modo que o recurso é intempestivo.
3 – Recurso não conhecido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E